Tribunal: TJBA
Processo: 8053633-66.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053633-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIRO SANTANA DIAS

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído ao Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, sob a alegação de preterição indevida na convocação prevista no Edital CRR n.º 001-CG/2023. O impetrante sustenta que candidatos com requisitos inferiores foram convocados em seu lugar, requerendo a nomeação imediata para uma das funções escolhidas: Motorista Administrativo, Auxiliar de Apoio Logístico e Almoxarifado, e Guarda de Quartéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos inviabiliza o julgamento do mérito; (ii) estabelecer se é cabível o controle jurisdicional para aferir eventual preterição em concurso público regido por critérios objetivos de convocação; e (iii) determinar se a alegada preterição encontra respaldo em prova documental pré-constituída suficiente à via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados em concurso público, por possuírem apenas expectativa de direito à nomeação.

4.
A atuação do Poder Judiciário é legítima para controle da legalidade de atos administrativos, sendo possível examinar eventual preterição que afronte os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, desde que amparada em prova inequívoca.

5.
O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito alegado, não sendo admitida dilação probatória para instrução do feito.

6. O impetrante não demonstrou comparativamente sua superioridade nos critérios estabelecidos pelo item 10.4 do edital, nem comprovou que os candidatos convocados concorreram às mesmas funções e setores por ele escolhidos.

7. A ausência de documentação que comprove inequivocamente a preterição e o preenchimento dos requisitos editalícios inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO

8. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no MS 29.932/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, RMS 58.456/MA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.06.2020, DJe 07.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
805
3633
-6
6
.202
3
.8.05.0000
, sendo
Impetrante
JAIRO SANTANA DIAS
e impetrados, o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Secção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, na esteira do voto condutor.

RM07